Tribunal: TJBA
Processo: 0112463-86.2008.8.05.0001
Classe: Apelação
Relator(a): JOSE CICERO LANDIN NETO
Órgão julgador: JOSE CICERO LANDIN NETO
Órgão colegiado: QUINTA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-11-14
Data de publicação: 2025-11-14

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Quinta Câmara Cível

Processo
:
APELAÇÃO CÍVEL n.
0112463-86.2008.8.05.0001

Órgão Julgador
:
Quinta Câmara Cível

APELANTE: Rodrigo Sampaio Bbrito Oliveira e outros

Advogado(s)
:
NAIANE ALELUIA SANTOS DE SOUSA, JOAO DANIEL JACOBINA BRANDAO DE CARVALHO, LUCAS FAILLACE CASTELO BRANCO, BIANCA CARVALHO DE SANTANA

APELADO: CIES HOTELARIA E TURISMO LTDA e outros (6)

Advogado(s)
:
JOSE MANUEL TRIGO DURAN, GABRIEL PEREIRA FREITAS PINHEIRO, GUSTAVO AMORIM ARAUJO, LUIS FILIPE PEDREIRA BRANDAO, PERLLA BARBOSA DE SOUZA

EMENTA

Apelação cível. Direito processual civil. Medida cautelar inominada. Sentença proferida em 07/2015, que extinguiu o processo sem resolução de mérito, com fundamento nos Arts. 267, IV, e 808, III, do Código de Processo Civil de 1973. Extinção da ação principal (processo nº 0139892-28.2008.8.05.0001), também sem análise meritória, por suposta inércia da parte autora. Insurgência dos apelantes. Alegação de nulidade da sentença por extinção prematura da cautelar. Ausência de trânsito em julgado da decisão proferida na ação principal, pendente de julgamento de embargos de declaração. Caráter acessório da medida cautelar. Interpretação conjunta dos arts. 807 e 808, III, do CPC/1973. Eficácia da tutela cautelar que se mantém enquanto pendente o processo principal, cessando apenas com o trânsito em julgado da decisão final. Precedentes. Necessidade de assegurar o resultado útil do processo principal, que busca a declaração de nulidade de negócio jurídico de compra e venda de imóvel. Violação aos princípios da efetividade da tutela jurisdicional e da segurança jurídica. Sentença anulada. Recurso provido para determinar o prosseguimento da ação cautelar e a manutenção dos efeitos da liminar até o trânsito em julgado da ação principal.

ACÓRDÃO

Vistos, relatados e discutidos estes autos da
Apelação Cível nº
0112463-86.2008.8.05.0001
, em que figura como apelantes
RODRIGO SAMPAIO BBRITO OLIVEIRA E JOÃO CLAUDIO ANDRADE NUNES

e, como apelados,
CIES HOTELARIA E TURISMO LTDA, FIDEL FERNANDEZ LOPEZ, A PRIMORDIAL MOVEIS LTDA, AVIA PATRIMONIAL LTDA - EPP, ADENILDO SILVA RIBEIRO, JOSETE SOUSA RIBEIRO, MARIA DEL CARMEN LOPEZ FERNANDEZ.

ACORDAM

os Desembargadores integrantes da 5ª Câmara Cível do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia em
dar provimento à apelação, nos termos do voto do Relator.